Tribunal: TJMT
Processo: 1018759-80.2021.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018759-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIVINO OLIVEIRA - CPF: 018.949.701-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POXOREU-MT (AGRAVANTE), SALOMAO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 045.005.291-52 (AGRAVADO), MARILENE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 328.290.861-04 (AGRAVADO), SALOMAO FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 045.005.291-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Agravo de Instrumento:

1018759-80.2021.8.11.0000

Classe CNJ:

202

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Poxoréu/MT

Agravante(s):

Município de Poxoréu

Agravado(s):

Salomão Ferreira do Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. RECEITUÁRIO MÉDICO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO USO DO MEDICAMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de liminar formulado pelo Agravante para determinar a suspensão do fornecimento do medicamento ARIPRIZOL 10 MG.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida no processo nº
1001400-75.2021.8.11.0014
, q
ue determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Poxoréu/MT que, no prazo de cinco dias, forneçam à parte autora o medicamente ARIPRIPAZOL 10 MG, sob pena de bloqueio de verbas públicas e convolar-se-á em ato de improbidade administrativa.

O Agravante alega que de acordo com o parecer do NAT no processo principal o SUS não disponibiliza o medicamento
ARIPRIPAZOL 10 MG,
e que pelo fato de ser um Município pequeno com pouca arrecadação tributária, não pode se responsabilizar pelo fornecimento do referido medicamento.

Ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja afastada a obrigação de fazer do fornecimento do medicamento aos Agravados, ou ainda que seja excluído o Município de Poxoréu/MT, da condenação, por caber ao Gestor Estadual o fornecimento das demandas do caso
sub judice
.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 13.07.2022 (ID nº 135144185).

Os Agravados apresentaram as suas respectivas contrarrazões, conforme se averigua nas peças digitalizadas em 19.07.2022 (ID nº 135817678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que proferi em 13.07.2022 (ID nº 135144185), constou o seguinte:

Dispõe o art. 196 da Constituição Federal:
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Sendo assim, é dever do Estado fornecer medicamentos, ainda que não padronizados, desde que se mostrem indispensáveis ao tratamento do paciente que não possui condições de adquiri-los

Sobre esse assunto no excelso Supremo Tribunal Federal, há os seguintes Temas de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 6
:
“Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”.

Tema 793
: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro"
.

Tema 500
: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

O colendo Superior Tribunal de Justiça editou o Tema de Recurso Repetitivo 106, que dispõe:

Tema 106
:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

A respeito desse assunto há os Enunciados 8 e 60 da 1ª e 2ª Jornada de Direito à Saúde do Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
.

ENUNCIADO N.º 8
–
Nas condenações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas, quando possível, as regras administrativas de repartição de competência entre os gestores.

ENUNCIADO N.º 60
–
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

No entanto, não há informações nos autos sobre o valor medicamento ARIPRIPAZOL 10 MG, que deverá ser fornecido a Agravada, para fins de ser analisado a respeito de possível impacto e repercussão nos cofres do município Agravante, até que haja decisão da lide
.”.

Nesse sentido eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da Corte é pacífica no sentido de que incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, consoante determina o art. 196 da Constituição Federal, não configurando escusa válida a esse mister a suposta ausência de recursos orçamentários.

2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.

3. Agravo regimental não provido.

(STF - AI: 742734 RJ, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 30/09/2014, Primeira Turma).

PACIENTE PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA DO RIM DIREITO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(STF - ARE: 850257 RS, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 03/02/2015, Segunda Turma).

Deve ser observado que se restou comprovado que o Agravado Salomão Ferreira do Nascimento foi diagnosticado com esquisofrenia, bem como demonstrado por meio de prescrição médica a necessidade de fazer uso diário do medicamento
ARIPRIPAZOL 10 MG,

entendo que se trata de uma situação excepcional, pois a enfermidade em questão necessita de tratamento contínuo, devendo ser mantida a liminar concedida no juizo de origem.

Assim, entendo que, por seus próprios fundamentos, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liminar.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022